Tribunal: TCU
Processo: 030.005/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado por Sandra Maria de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Regional, prorrogando, por mais 15 (Quinze) dias, o prazo estipulado no subitem 9.3 do Acórdão 2272/2019-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 030.005/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.